Tribunal: TJPA
Processo: 0077656-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077656-17.2015.8.14.0301

APELANTE: WARLENE DO SOCORRO XAVIER DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BONSSUCESO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0077656-17.2015.814.0301

APELANTE: BANCO
BONSUCESSO S.A

APELADA: WARLENE DO SOCORRO XAVIER DA CONCEIÇÃO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DO BANCO CENTRAL - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cadastro negativo indevido junto ao Banco Central. Contrato que ensejou a negativação que já encontrava-se quitado pela apelada. Ausência de qualquer documento juntado em sede de contestação pela instituição financeira apelante capaz de desconstituir as arguições constantes da inicial.

2.

Dever de indenizar configurado face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 7.000,00 que merece ser mantido. Observância das peculiaridades do caso vertente.

3.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
BANCO BONSUCESSO S.A

e apelada

WARLENE DO SOCORRO XAVIER DA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0077656-17.2015.814.0301

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A

APELADA: WARLENE DO SOCORRO XAVIER DA CONCEIÇÃO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

BANCO BONSUCESSO S.A
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
WARLENE DO SOCORRO XAVIER DA CONCEIÇÃO
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que manteve com a instituição financeira requerida contrato de empréstimo em seu contracheque, salientado que procedeu a quitação do mesmo, e, no entanto, quando tentou obter financiamento para a aquisição de um imóvel, fora surpreendida uma restrição creditícia no Banco Central do Brasil, oriunda do banco réu.

Acrescentou que, ao obter maiores informações acerca da negativa, foi informada que se tratava de contrato já quitado, razão por que, entendeu por razoável ingressar com a demanda sob exame.

O magistrado a quo deferiu a tutela antecipada (ID 1286162).

O requerido apresentou contestação (ID 5697546).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença em audiência (ID 5697615) que, julgou procedente as pretensões esposadas na inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando que a instituição financeira requerida proceda o cancelamento da inscrição indevida do débito oriundo do contrato de empréstimo n. 31875841, no sistema de informações de credito-SCR do Banco Central.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença e juros moratórios de 0,5 % ao mês, contados a partir da citação, bem assim
a condenação em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
BANCO BONSUCESSO S.A
interpôs recurso de Apelação (ID 5697626).

Afirma a regular cobrança da dívida pendente em virtude da existência de relação jurídica entre as partes, ressaltando a ocorrência de mero aborrecimento, sob a alegação de que os danos morais não restaram demonstrados, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da instituição financeira recorrente, e, em caso de eventual manutenção da condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 5697632.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 5698528), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 5747020.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais que inexistem danos morais a indenizar no caso em comento, asseverando que os aborrecimentos experimentados pela recorrida não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar.

Da análise dos autos observa-se que, ao ingressar com a ação, a recorrida afirmou a existência de ilícito perpetrado pela instituição financeira, em razão de negativação indevida do seu nome junto aos cadastros do Banco Central, referente ao contrato n.
31875841
, que já havia sido quitado, e que estaria sofrendo prejuízos de ordem moral pela negativação indevida.

Nessa direção, observa-se que, de fato, o contrato mencionado na exordial fora quitado pela recorrida em dezembro de 2014 (ID 5697516, pág. 5), conforme e-mail enviado pela instituição financeira, de sorte que, este mesmo contrato foi responsável pela restrição existente junto aos cadastros do Banco Central, o que ensejou prejuízos para a apelada, ao tentar realizar transações bancárias.

No mais, em sede de contestação, o apelante acostou aos autos contrato diverso daquele que está sendo discutido nos presentes autos, o que se mostra incapaz de desconstituir as alegações postas na inicial, corroborando a tese de que a negativação se mostrou indevida, considerando que a apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, restando, portanto, devidamente caracterizado o ilícito por parte daquela instituição financeira.

Nesse sentido, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

No que concerne a reparabilidade do dano moral, esta se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que o recorrente deixou de tomar as cautelas necessárias quando permitiu que o nome da apelada permanecesse negativo junto aos cadastros do Banco Central.

Como é cediço, tal abalo causou indevidamente a recorrida transtorno de ordem moral, restando claro o liame causal entre a conduta do apelante e o dano suportado pelo consumidor, ensejando assim o dever de indenizar.

Ademais, a simples negativação indevida, assim como sua manutenção, enseja dano moral e direito à indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa a honra e ao bom nome do ofendido.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação por danos morais – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – Coisa julgada – Inocorrência – Hipótese em que estão presentes as condições da ação – Aplicação da Teoria da Causa Madura
– Negativação indevida comprovada – Dano moral indenizável – Fixação da indenização em valor equivalente a 10 salários mínimos atuais – P
edido procedente - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 02284447020118260100 SP 0228444-70.2011.8.26.0100, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 20/10/2015, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2015)

A inscrição restritiva do indébito levada a efeito constitui dano de ordem moral
in re ipsa,
vez que a presunção da lesão se consubstancia pela virtualidade lesiva dessa conduta em decorrência dos nefastos efeitos que produz, com o intuito de inviabilizar a
constituição
de relações creditícias por parte do autor.

Assim, nasce o dever de indenizar para a requerida responsável pelo apontamento indevido, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO

INDEVIDA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.
ANOTAÇÃO ANTERIOR. INDEVIDA. ENUNCIADO 385 DA SÚMULA/STJ. NÃO APLICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o

dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é

presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. Sendo a inscrição anterior, também, indevida não há que se falar em aplicação do enunciado 385 da Súmula/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-4ª Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 14/05/2013, DJe 22/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL "IN RE IPSA". PRESUNÇÃO.

DESNECESSIDADE DE PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO. (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 14/08/2012, DJe 20/08/2012)

Dessa maneira, o apelante assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título do
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixados pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução ou majoração.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/09/2021